Tribunal: TJSP
Processo: 2390004-05.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. RECURSO IMPROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em liquidação de sentença, acolheu embargos de declaração e homologou o laudo pericial, fixando o saldo devedor em R$ 5.205,02 para setembro de 2025, e determinando honorários advocatícios de 10% sobre o proveito econômico

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. RECURSO IMPROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em liquidação de sentença, acolheu embargos de declaração e homologou o laudo pericial, fixando o saldo devedor em R$ 5.205,02 para setembro de 2025, e determinando honorários advocatícios de 10% sobre o proveito econômico obtido. A exequente contesta o laudo, alegando que o perito não considerou corretamente o termo inicial dos juros de mora e que o cálculo deveria seguir os parâmetros do acórdão anterior.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) determinar se o laudo pericial desconsiderou o termo inicial correto dos juros de mora, conforme alegado pela exequente, e (ii) avaliar se a utilização de documentos iniciais pelo perito comprometeu a validade dos cálculos apresentados.
III. Razões de Decidir
3. A prova técnica foi elaborada de forma detalhada e fundamentada, sob o crivo do contraditório, com possibilidade de formulação de quesitos e apresentação de assistentes técnicos. O perito apresentou conclusão compatível com os elementos dos autos.
4. A exequente não demonstrou concretamente equívocos nos cálculos periciais. O perito esclareceu as divergências apontadas, indicando que os cálculos da exequente apresentavam incorreções, especialmente quanto ao termo inicial dos juros de mora, que nos cálculos iniciais foram aplicados desde a citação, em desacordo com o título executivo.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A prova técnica, quando elaborada de forma fundamentada e sob o crivo do contraditório, é válida e deve ser mantida. 2. A utilização de documentos iniciais não compromete a higidez dos cálculos se observados os parâmetros definidos no título executivo.